Tribunal: TJES
Processo: 5003131-74.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003131-74.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA MARQUES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003131-74.2022.8.08.0050

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
MARIA MARQUES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão
dos descontos em seu benefício previdenciário
,
a declaração de nulidade do negócio jurídico e do débito dele decorrente, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e,
por fim, indenização por danos materiais e morais suportados.

Abriu mão do prazo para apresentação das contrarrazões recursais, conforme requerimento ao ID. 5403507.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5403502
), pugnando preliminarmen
te pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna
pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5403495
) dispôs que:
“
24. Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) revogar a decisão de ID 19302574 e conceder a tutela provisória de urgência visando à suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato 209639591, independente da prestação de caução; b) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado 209639591 a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; c) condenar o requerido a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário da requerente, fundados no contrato 209639591, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica no arquivo audiovisual apresentado pela recorrente. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade da referida prova técnica, eis que não se questiona propriamente a fotografia apresentada, mas a validade do procedimento de contratação e autenticação (uso avulso da mesma), considerando, ainda, que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a
o
contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
5403480
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que sequer foi tirada pessoalmente pela mesma, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.
Saliento que trata-se de foto da autora tirada por terceiro, no que parece ser um estabelecimento empresarial, não se tratando, sequer, de selfie.

Ademais, s
equer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que o comportamento da autora de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID.
5403444
) se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.
Entendo que a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, face a inexistência de má-fé do banco, mas, no caso, como não é objeto do recurso, não posso revisar a sentença nesse ponto de ofício.

Os danos materiais foram corretamente fixados em sentença, haja vista que correspondem aos valores descontados indevidamente derivados do contrato inexistente.
I
nclusive, consta da sentença
a devolução dos valores entregues
à consumidora
em conta (ID. 5403488), cujo recebimento é confirmado pela mesma
, nos termos da sentença objurgada. Senão vejamos, in verbis:

“
Por outro lado, necessário reconhecer que a requerente recebeu a quantia de R$ 2.203,47 (dois mil duzentos e três reais e quarenta e sete centavos) em sua conta bancária no dia 13/10/2020. Destarte, ante a declaração da nulidade do negócio, as partes devem retornar ao estado anterior, devendo ser restituído à ré o valor disponibilizado indevidamente na conta da autora, devidamente atualizado, observado que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (art. 884, CC)”.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais.
Sem condenação em honorários, em razão da autora não ter advogado constituído nos autos
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)